Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-39.2010.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003359-39.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (APELANTE), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), ELIANE EMILIA COLODETO - CPF: 306.508.228-46 (ADVOGADO), AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 09.637.809/0002-84 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), ELIANE EMILIA COLODETO - CPF: 306.508.228-46 (ADVOGADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (APELADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (APELADO), GUSTAVO TOLDO - CPF: 896.824.679-34 (APELADO), ROGERIO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 278.225.978-41 (APELADO), FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.664.789/0001-97 (APELADO), ANA BEATRIZ CAMARGO MARTIN DO AMARAL CAMPOS - CPF: 440.645.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO (COBRANÇA DE DUPLICATAS) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇAÕ DO FEITO POR DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR-EXCIPIENTE – SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO – ACOLHIMENTO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO CREDOR, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, POR ÔNUS SUCUMBENCIAL ANTE A POSSIBILIDADE DA COBRANÇA E DA EFETIVIDADE DOS TÍTULOS – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) 2. Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser mantida a decisão que acolhe a Objeção de Pré-executividade para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida. (N.U 1001046-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)”.

Deve ser mantida a decretação de prescrição intercorrente quando o feito tramita há longos anos, sem a localização de bens passíveis e desembaraçados para a penhora, por tempo superior à prescrição do próprio título (duplicatas).

“(...)
-Segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (REsp 1.849.437/SC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.060526-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, em sede de Embargos de Declaração, julgados nos autos de Exceção de Pré-Executividade n.
0003359-39.2010.8.11.0029,
REJEITOU
as preliminares de nulidade da citação por edital e de inexigibilidade do título executivo, declarando-o como líquido, certo e exigível; e também
ACOLHEU
a tese de ilegitimidade passiva de ALTAIR SARTORI. Ainda,
CONSIDEROU PRESCRITA
a cobrança do débito (prescrição intercorrente). Em razão disso,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução de mérito,
nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a Exequente – FENIX AGRO – PECUS INDUSTRIAL LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante requer o provimento do recurso, alegando que “(...)
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a Exequente, ora Apelante, desde 2010, busca o recebimento do seu crédito dos Executados, ora Apelados, advindos de duplicatas não pagas tidas pela relação comercial entre eles. Tais duplicatas estão acompanhadas de suas respectivas notas fiscais, canhotos e instrumentos de protestos, tornando títulos líquidos, certos e exigíveis. O Apelado ALTAIR interpôs Exceção de Pré-Executividade, em virtude de leilão que vinha se aproximando. Em um primeiro momento, ela foi rejeitada, mas após interposição de Embargos de Declaração por ele, adveio a r. Sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento de prescrição intercorrente para a cobrança do débito e também acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelado ALTAIR”.

Afirma que “(...) O Apelado ALTAIR alegou que se retirou da sociedade em julho de 2010 e que a decisão de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida apenas em 2014, passando mais de 2 anos após sua retirada, não sendo parte legítima para constar no polo passivo da Execução”; que “(...) é fácil perceber pela numeração do processo, a Execução foi ajuizada em outubro de 2010. Ou seja, ela começou dentro dos 2 anos após a saída do Apelado ALTAIR da sociedade da empresa devedora e essa é a data base a ser considerada. Na época do ajuizamento eram sócios. O Apelado ALTAIR é plenamente responsável pelos fatos ocorridos quando ele ainda era sócio, como por exemplo, o débito desta Execução. Pela análise das duplicatas, percebe-se que elas são datadas de novembro e dezembro de 2009 e tinham vencimento para maio de 2010 e ele alega que saiu em julho de 2010. Ou seja, são de antes da sua saída. Ele apenas não seria responsável pelo prazo de 2 anos depois que saiu, por exemplo, uma duplicata vencida em 2011/2012. Mas para os fatos ocorridos quando ainda estava como sócio, em 2009/2010, é responsável, como é o caso dos autos”; que “(...) O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir o Apelado ALTAIR no polo passivo da Execução demorou e apenas foi deferido em 2014, pois os Apelados dificultaram a citação, conforme largamente exposto na Manifestação da Exceção de ID. 87391398 e abaixo transcrita, e pela morosidade do Judiciário em dar prosseguimento no feito quando a Apelante peticionava”.

Defende, portanto, a legitimidade passiva do Apelado Altair, devendo a sentença ser reformada nesse sentido.

Destaca que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que “(...) embora a Apelante tenha realmente solicitado prazo durante a Execução para procura de bens e valores penhoráveis, ela sempre deu prosseguimento, muitas vezes até mesmo antes do prazo acabar e o processo nunca ficou parado por longo período capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Nunca deixou de dar andamento”.

Diz que “(...)
A maior demora desta Execução foi a dificuldade criada pelos próprios Apelados na hora da citação, com diversas ocultações, até que foram esgotados todos os meios e deferida a citação por edital. Até então, não houve prescrição. Nem mesmo o Apelado ALTAIR alegou. Depois a Apelante lutou na tentativa de localização de bens, que os Apelados também se incumbiram de ocultar e os que foram encontrados estavam repletos de ônus. Além disso, há o processamento lento da Vara em apreciar as petições e proferir despachos devido ao acúmulo de serviços e poucos funcionários, suspensão na Pandemia COVID-19, entre outros. Ainda deve ser levado em conta que durou mais de 1 ano para digitalizar os presentes Autos, conforme certidão de 09/06/2020 de ID. 60113633 e a certidão de migração de 07/07/2021 de ID. 60047197”.

Assevera que contribuíram para a demora no andamento do processo: a dificuldade em achar os Apelados e seus bens (em razão de manobras de ocultação); a complexidade da causa e a morosidade do judiciário, destacando que a Apelante sempre manteve o processo ativo, atravessando petições e requerimentos para o prosseguimento do feito.

Menciona que não se mostra congruente afirmar que o processo tenha ficado paralisado por 03 longos anos, pois o feito ficou parado por alguns dias, no máximo por alguns meses, de modo que não há desídia da Exequente/Apelante.

Sustenta que, caso seja mantida a sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente não deverá prevalecer a condenação da Apelante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede “(...)
que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a r. Sentença recorrida na íntegra, determinando o prosseguimento da Execução. A título de argumento, caso improvida no todo ou em parte esta Apelação, requer da c. Turma que fundamente a decisão, explicitando os fatos e documentos embasadores da convicção de Vossas Excelências para fins de prequestionamento”. Alternativamente, pleiteia que sejam excluídos da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária advocatícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
em sede de Embargos de Declaração, julgados nos autos de Exceção de Pré-Executividade n.
0003359-39.2010.8.11.0029,
REJEITOU
as preliminares de nulidade da citação por edital e de inexigibilidade do título executivo, declarando-o como líquido, certo e exigível; todavia,
ACOLHEU
a tese de ilegitimidade passiva de ALTAIR SARTORI. Ainda,
CONSIDEROU PRESCRITA
a cobrança do débito (prescrição intercorrente). Em razão disso,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução de mérito,
nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a Exequente – FENIX AGRO – PECUS INDUSTRIAL LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Vê-se que o caso comporta aferir a questão atinente à ilegitimidade passiva de ALTAIR SARTORI, bem como se houve ou não a prescrição intercorrente, destacando-se que foi considerada válida a citação por edital. Por fim, também pende de análise a condenação à verba honorária sucumbencial.

Pois bem.

Constata-se que o caso envolve Execução de Títulos Extrajudiciais, tendo como exequente FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA e como executada: SARTORI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, sendo a execução aparelhada com 08 duplicatas, todas com vencimento em 25/5/2010 e protesto em 15/06/2010, atribuindo-se ao débito e, consequentemente, ao valor da causa R$ 224.692,00, na época da propositura da demanda (02/09/2010).

Quanto à ilegitimidade passiva de ALTAIR SARTORI, os argumentos lançados neste recurso não são plausíveis, pois não desconstituiu premissa utilizada pelo Magistrado sentenciante, qual seja: de que se passaram mais de 02 (dois) anos após a retirada do Sr. ALTAIR do quadro de sócios da executada, de modo que ele, efetivamente, não é mais atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, à luz do artigo 1.032 do Código Civil.

“Mutatis mutandis”, reforça o fundamento da sentença, o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO QUE NÃO PERTENCIA AO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser mantida a decisão que acolhe a Objeção de Pré-executividade para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida. (N.U 1001046-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)”.

Registre-se que a ementa trata de execução fiscal, mas, em verdade prevalece a tese atinente à ilegitimidade, de modo que é perfeitamente possível a utilização do mencionado julgado.

Sepultada essa questão, é fato incontroverso que ocorreu a citação por meio de edital, em 201só3, cabendo verificar se é pertinente a tese de prescrição intercorrente lançada na sentença, a qual que a busca por bens foi frustrada em 20/01/2014, arrastando-se a execução por mais de 12 anos, em busca de bens penhoráveis dos executados, sendo todas as tentativas frustradas, infrutíferas (“s
endo realizada a penhora de 50% do imóvel de matrícula n. 352 em 2019, contudo, foi determinada a suspensão do feito em 28/03/2014 (id. 60114599 - pág. 207), ante a ausência de bens penhoráveis).

Dentro desse contexto, a sentença decreto a prescrição intercorrente – de 03 anos – considerando que o feito permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional (prazo trienal, eis que se trata de cobrança de duplicatas).

Para o deslinde da causa é necessário um breve retrospecto do feito:

Vê-se que em 28/03/2014 foi deferido o prazo de suspensão da execução por 90 dias; que em 17/06/2014 foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo o pleito DEFERIDO pelo Juízo “a quo”, em 11/09/2014.

Ainda em agosto/2014 foi apresentada a qualificação completa dos sócios incluídos no polo passivo da execução; em outubro/2014 foram juntados os comprovantes para envio das cartas precatórias, a fim de citar os executados, bem como logo depois pagas as custas necessárias para tal fim.

O Poder Judiciário do Estado do Paraná – Comarca de Foz do Iguaçu, informa em 01/4/2015, que os Executados (Altair Sartori, Adilar Sartori e Lirge Maria Sartori Theotônio) foram citados.

A parte Autora requereu após, em 06/2015, a citação de FARMER – PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS e dos sócios que a representariam (Altair Sartori, Adilar Sartori, Gustavo Toldo e Rogério Carvalho do Nascimento), pleiteando encaminhamento de precatória para Comarca de Paranatinga. Foi determinado que se aguardasse da precatória requerida, em 22/01/2016.

Não foi possível citar a parte Requerida, ROGÉRIO CARVALHO DO NASCIMENTO, conforme certidão de oficial de justiça datada de 22/03/2016.

Em fevereiro/2017 a exequente/apelante requereu a citação por edital de ROGÉRIO, ADILMAR, FARMER PRIMABAY e GUSTAVO, sendo o pedido deferido em 15/5/2017.

Em agosto/2017 foi requerida complementação de edital expedido, para o fim de constar que cabe direito de opor embargos à execução e que o oferecimento independe de penhora, depósito ou caução.

Em novembro/2017 a exequente foi intimada para requerer o que entendesse de direito, tendo ela se manifestado pela nomeação de curadores especiais para a defesa dos executados citados por edital. A Defensoria Pública foi intimada para patrocinar os interesses dos executados, apresentando contestação por negativa geral em 28/02/2018.

Houve manifestação da exequente/apelante contrapondo-se aos argumentos da contestação, em 26/3/2018.

Foi requerido em agosto/2018 o sobrestamento da ação por 60 (sessenta) dias, decorrendo o prazo em outubro-2018, ocasião em que foi impulsionado os autos para a manifestação da exequente.

Não houve manifestação, conforme documento datado de 7/01/2019, sendo a parte intimada para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Em fev/2019 foi requerida penhora de imóveis. Foi deferido o pedido, em abril/2019.

Em maio de 2019 foi requerida juntada da guia para expedição de certidões de inteiro teor das matrículas dos imóveis (n. 382 e 560)

– as quais registradas no CRI de Paranatinga-MT, todavia o referido cartório devolveu o registro alegando que no Termo datado de 10/5/2019 não constam as partes e não indica a que autos pertence.

Houve a intimação da exequente acerca da retificação do Termo de Penhora, por despacho datado de 18/9/2019; sem a manifestação, conforme certificado em 19/10/2019.

Em 30/10/2019 foi requerido o sobrestamento do feito por mais 60 dias.

Em 03/02/2020 foi requeria a inclusão das certidões atualizadas das matrículas n. 382 e 560 do CRI de Paranatinga/MT.

Em 18/02/2020 foi intimada a parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória perante o Juízo Deprecado (Comarca de Foz do Iguaçu) acerca da penhora realizada nas já mencionadas matrículas n. 382 e 560.

Em fevereiro de 2021 foi juntado laudo de avaliação dos imóveis penhorados e requerida também a intimação dos executados, além de que fossem designadas datas para leilão dos bens.

Em janeiro de 2022 foi determinada a realização de hasta pública para a venda do imóvel penhorado.

Em 01/6/2022 foi aviada a Exceção de Pré-Executividade com pedido de suspensão de leilão. A manifestação da exequente se deu em 13.6.2022.

Adveio em 20/06/2022 a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual foi embargada, dando azo à sentença recorrida e que julgou extinto o processo.

Diante de todos os apontamentos, posiciono-me, efetivamente, pela ausência de desídia da parte exequente, e também não considero a ocorrência de falha da máquina judiciária; todavia, considero escorreita a decretação da prescrição intercorrente, posto que ultrapassado de há muito o prazo prescricional para a cobrança das duplicadas, entendimento o qual conjugado com a ilegitimidade da parte que propôs a exceção de pré-executividade, dá ensejo à extinção da ação, tendo em vista que desde a origem do débito e até hoje, inclusive depois da desconsideração da personalidade jurídica, não se encontrou bens passíveis e desembaraçados para penhora.

Nesse sentido, comungo com a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito trata-se de execução de título extrajudicial, a qual se arrasta por mais de 12 (doze) anos, em busca de bens penhoráveis dos executados, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas, sendo realizada a penhora de 50% do imóvel de matrícula n. 352 em 2019, contudo, foi determinada a suspensão do feito em 28/03/2014 (id. 60114599 - pág. 207), ante a ausência de bens penhoráveis.

Destaco que em uma interpretação conjunta da súmula 150 do STF e do art. 206, §3o, inciso VIII, do CC, o prazo para ocorrência da prescrição intercorrente neste feito é de 03 (três) anos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Ofensa ao art. 10, do CPC – Inocorrência – Oportunizado o contraditório - Exequente intimada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente. 2. Sentença de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Manutenção –
Processo que permaneceu paralisado por prazo superior ao prazo prescricional trienal para a cobrança fundada em duplicatas (art. 18, da Lei no 5.474/1968).
3. sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0016275-39.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 09.09.2021)” (TJ-PR - APL: 00162753920158160014 Londrina 0016275-39.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/09/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

Assim, o Poder Judiciário não pode ser tão inerte ao permitir que execuções se arrastem por 10, 15, 20, 25 anos, sem que o credor encontre bens passíveis de penhora, quando a própria Constituição Federal exige deste mesmo Poder que o processo tenha uma duração razoável.

Ademais, a desconstituição da personalidade jurídica não interrompe o prazo prescricional. Vejamos:

“
Prescrição – Execução de título executivo extrajudicial – Duplicata – Desconsideração da personalidade jurídica. 1 -
O prazo prescricional para a execução de duplicata se interrompe com o ajuizamento da ação executiva e somente tem novo começo com o último ato do processo. 2 - Se o devedor do título é a pessoa jurídica e a execução foi contra ela ajuizada, é desse marco que se conta a interrupção da prescrição, e não do posterior ingresso dos seus diretores na demanda, em virtude da desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso não provido.”(TJ-SP 21278891020178260000 SP 2127889-10.2017.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 04/10/2017, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017)(grifei)

Desse modo, aplicando o instituto da prescrição intercorrente, o julgador primará pela duração razoável do processo, pela segurança jurídica e evitando que ações que não atingirão seu objetivo tramitem por anos sem que o processo seja extinto, uma vez que a primeira tentativa de penhora e suspensão do feito ocorreu em 2014, ocorrendo a prescrição em 2018.

Sendo assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente para a cobrança do débito, nos termos do Art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe”.

Já no tocante ao ônus de sucumbência, considero pertinente a pretensão recursal, pois apesar de nenhuma das jurisprudência lançadas no apelo referir-se à sucumbência em exceção de pré-executividade; elas dizem respeito à execução fiscal e também à execução de título extrajudicial comum, o que não é o caso, tem-se que o acolhimento da exceção não desautorizava a cobrança, nem interferia na presunção de certeza e liquidez dos título em si, de modo que comungo da tese de inviabilidade de condenar o credor ao ônus de sucumbência.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -Segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (REsp 1.849.437/SC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.060526-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo apenas para extirpar da sentença a condenação à verba honorária advocatícia sucumbencial, mantendo-se inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023